Tribunal: TJMT
Processo: 1038855-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038855-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO SILVA DE CARVALHO - CPF: 788.569.819-04 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Inversão do Ônus da Prova. Contrato de Financiamento Bancário. Hipossuficiência Técnica. Verossimilhança das Alegações. Manutenção da Decisão Agravada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, reconhecendo a relação de consumo e a verossimilhança das alegações iniciais, determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer relativa a contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, nos contratos bancários sob a égide do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de alegações de onerosidade excessiva, venda casada e cláusulas abusivas.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pode ser deferida quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações.

4. A hipossuficiência técnica do consumidor, notadamente em contratos bancários, justifica a medida. A decisão agravada fundamentou-se adequadamente nos elementos dos autos, inexistindo violação ao devido processo legal ou prejuízo processual à parte agravante.

5. A discussão sobre eventual custeio de perícia mostra-se prematura, inexistindo determinação judicial nesse sentido.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova em contratos bancários sob a égide do CDC é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações iniciais.
2. A instituição financeira detém melhores condições técnicas e documentais para produzir prova relativa à legalidade dos encargos cobrados, o que justifica a inversão do ônus probatório.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1004886-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.04.2024; TJMT, AI 1031459-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002337-34.2025.8.11.0018, ajuizada por
Paulo Sergio Silva de Carvalho
.

O Juiz singular, ao analisar a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e, reconhecendo tratar-se de relação de consumo e considerando a verossimilhança das alegações, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender não demonstrada, naquele momento, a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

Inconformada, a Agravante a Recorrente sustenta que a inversão do ônus da prova não pode ser automática e que acarretará prejuízo financeiro com o custeio de eventual perícia contábil. Argumenta que já trouxe aos autos parecer técnico e cálculos e que a matéria é de direito.

Requer a reforma da decisão de primeira instância para revogar a inversão do ônus da prova deferida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 326857898).

Sem contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 334922888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que inverteu o ônus da prova no bojo da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002337-34.2025.8.11.0018, ajuizada por
Paulo Sergio Silva de Carvalho
.

Nos autos principais, o autor alegou ter celebrado com a instituição financeira requerida contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 2.397,64 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Sustentou que

a instituição financeira aplicou uma taxa diferente da firmada no contrato, evidenciando que ocorreu uma excessiva onerosidade. Aduziu, ainda, que no ato da contratação, a parte autora foi ludibriada a contrair uma despesa referente ao seguro no valor de R$ 2.000,00 caracterizando, a seu ver, venda casada.

Alegou que as cláusulas contratuais são abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, que estariam acima da média de mercado.

O Juiz singular reconheceu tratar-se de relação de consumo e, considerando a verossimilhança das alegações, determinou a inversão do ônus da prova. Deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e indeferiu o pedido liminar por entender não demonstrada a abusividade naquele momento.

Irresignada, a Recorrente sustenta que a inversão do ônus da prova não é automática em relações de consumo, exigindo-se a demonstração específica da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações.

Afirma que a parte autora não demonstrou dificuldade específica em comprovar os fatos constitutivos de seu direito e que a inversão do ônus probatório implica diretamente na atribuição dos encargos financeiros da produção de prova pericial.

Argumenta que, havendo discordância quanto aos cálculos apresentados, cabe ao agravado produzir prova hábil a desconstituí-los, arcando com os respectivos custos.

Afirma que o perigo de lesão ao seu direito é iminente, pois poderá não ser ressarcida pelo agravado do valor das custas periciais que eventualmente seja obrigada a pagar.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise,
a decisão recorrida reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes.

A inversão do ônus da prova não é automática, mas o Juiz singular não procedeu de forma desarrazoada, tendo expressamente consignado os fundamentos de sua decisão.

Ademais, a hipossuficiência do consumidor em relações bancárias refere-se principalmente à dificuldade de acessar informações sobre a formação das taxas de juros e critérios de cálculo dos encargos, dados que se encontram sob domínio exclusivo da instituição financeira.

Com efeito, é inequívoco que a instituição financeira detém melhores condições técnicas, informacionais e documentais para esclarecer as questões controvertidas relativas ao regime de capitalização, aos indexadores aplicados e à licitude dos encargos cobrados.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme em reconhecer a hipossuficiência técnica do consumidor em relações contratuais bancárias:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo.
Diverso do relatado pelo recorrente, a exordial não é somente "lide de baixa complexidade, que possui como escopo a revisão contratual fulcrada em suposta abusividade", pelo contrario
, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se,

portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004886-08.2024.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (sem grifo no original)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no processo civil, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pode ser deferida quando o consumidor demonstrar verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 2. A hipossuficiência técnica do consumidor justifica a inversão do ônus da prova em contratos bancários, diante da superioridade informacional da instituição financeira.
(N.U 1031459-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025) (sem grifo no original)

Ademais, vale destacar que não há qualquer determinação de realização de perícia nem atribuição específica quanto ao adiantamento de honorários periciais. A insurgência da agravante mostra-se, portanto, prematura.

Por derradeiro, configurada a hipossuficiência técnica do agravado e a verossimilhança das alegações iniciais, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026